Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-49.2024.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000992-49.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NILDON SEBASTIAO MARQUES - CPF: 703.876.211-72 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DELORITA ROSA DE JESUS MARQUES - CPF: 582.040.831-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA DE CRÉDITO RURAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - MULTA MORATÓRIA DE 2% - INCIDÊNCIA SOBRE DÍVIDA INTEGRALMENTE VENCIDA EM CONTRATO DE PARCELA ÚNICA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação Cível interposta por Nildon Sebastião Marques e Delorita Rosa de Jesus Marques contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado de cálculo e julgou improcedentes os demais pedidos. Os recorrentes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil, e alegam ilegalidade da multa moratória de 2%, por ter incidido sobre a integralidade do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa nos embargos à execução fundados em excesso de execução; e (ii) estabelecer se a multa moratória contratual de 2% incidiu de forma irregular sobre o débito executado oriundo de Nota de Crédito Rural com vencimento em parcela única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de não conhecimento da alegação.

4 - Os embargantes formularam alegações genéricas de abusividade dos encargos contratuais sem apresentar a indispensável memória de cálculo, o que impede o exame do alegado excesso de execução.

5 - A prova pericial contábil não se presta à realização de investigação genérica para apuração de eventual excesso de execução, exigindo prévia delimitação da controvérsia mediante apresentação de cálculo alternativo pelo devedor.

6 - O julgamento antecipado da lide revela-se adequado quando a matéria pode ser solucionada a partir dos elementos constantes dos autos e quando ausente requisito processual indispensável à análise da alegação de excesso de execução, inexistindo cerceamento de defesa.

7 - A ausência do demonstrativo previsto no art. 917, § 3º, do CPC inviabiliza o exame das alegações de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal, anatocismo, descaracterização da mora e demais teses revisionais dependentes da demonstração do excesso executado.

8 - A multa contratual de 2% incide validamente sobre a integralidade do débito vencido quando a operação de crédito é estruturada para pagamento em parcela única, inexistindo prestações vincendas ou saldo futuro sujeito à antecipação.

9 - Os precedentes relativos à incidência de multa sobre contratos parcelados ou de execução continuada não se aplicam à hipótese de obrigação única integralmente vencida.

10 – A alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004 não interfere na solução da controvérsia, pois a execução está fundada em Nota de Crédito Rural regida pelo Decreto-Lei nº 167/1967 e a constitucionalidade da referida norma já foi reconhecida pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de excesso de execução em embargos à execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

2.

A ausência de memória de cálculo impede o exame da alegação de excesso de execução e das teses revisionais dela dependentes.

3.

Não há cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil quando o embargante deixa de apresentar os elementos mínimos necessários à delimitação da controvérsia sobre o excesso executado.

4.

É válida a incidência de multa moratória de 2% sobre a integralidade da dívida vencida em contrato de crédito com pagamento pactuado em parcela única.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILDON SEBASTIÃO MARQUES
e
DELORITA ROSA DE JESUS MARQUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000992-49.2024.8.11.0024, opostos em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, julgou o feito nos seguintes termos: rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução, por ausência de memória de cálculo (art. 917, § 4º, II, CPC), e, no mérito residual, julgou improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões recursais (id. 354228855), os Apelantes sustentam: a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial contábil, essencial para aferir a cobrança de juros capitalizados (anatocismo); b) a ilegalidade da multa moratória de 2%, que teria incidido sobre o saldo devedor total, quando deveria recair apenas sobre o valor das parcelas em atraso.

Requerem, ao final, a anulação da sentença para produção da prova pericial ou, subsidiariamente, a reforma para reconhecer o excesso na aplicação da multa.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (id. 354228858), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Arguiu, preliminarmente, ofensa à dialeticidade e, no mérito, defendeu a correção da sentença, a inexistência de cerceamento de defesa e a regularidade dos encargos cobrados, requerendo, por fim, a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada para acolher os embargos à execução opostos pelos apelantes, reconhecendo-se a existência de excesso de execução decorrente da alegada abusividade dos encargos incidentes sobre a Nota de Crédito Rural n.º C21030280-8, bem como a nulidade da multa contratual e o alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença não comporta qualquer reparo.

Inicialmente, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Sustentam os apelantes que a produção de prova pericial contábil seria indispensável para demonstrar a ocorrência de anatocismo, a abusividade dos juros remuneratórios e o alegado excesso de execução.

Todavia, a tese parte de premissa equivocada.

A alegação de excesso de execução está submetida ao regime jurídico previsto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, segundo o qual incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado de seu cálculo.

Dispõe o referido dispositivo.

“§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

(...)

II – serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.”

Na hipótese, os embargantes limitaram-se a formular alegações genéricas de abusividade sem apresentar a indispensável memória de cálculo.

A ausência desse requisito é um óbice intransponível ao exame do mérito do suposto excesso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.

1.
Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.

2. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula 284/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 2287007 DF 2023/0025513-5, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 13/11/2023).

Ainda,

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. EMENDA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

Quando os embargos à execução têm como único fundamento o excesso de execução, a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido impõe o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do artigo 917, § 4º, I, do CPC.

Nessa hipótese, é inadmissível a aplicação do artigo 321 do CPC para oportunizar emenda, conforme entendimento consolidado do STJ.

(TJMT, RAC 1006969-39.2025.8.11.0007, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 13/11/2025).

Nessas circunstâncias, a prova pericial pretendida mostra-se desnecessária, pois não se presta à realização de investigação genérica.

Sua finalidade é conferir tecnicamente uma controvérsia já delimitada, o que pressupõe o cálculo alternativo apresentado pelo devedor.

Correto, portanto, o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Reconhecido o óbice processual, resta inviabilizado o exame das alegações relacionadas à abusividade dos juros remuneratórios, à capitalização mensal, ao alegado anatocismo, à descaracterização da mora e às demais teses revisionais dependentes da demonstração de excesso de execução.

No tocante à multa contratual de 2%, igualmente não assiste razão aos apelantes.

A cláusula contratual prevê expressamente a incidência da penalidade moratória em caso de inadimplemento.

Além disso, a operação de crédito foi estruturada para pagamento em parcela única, com vencimento em 11/04/2024.

Não havia parcelas vincendas nem saldo futuro sujeito à antecipação.

Consequentemente, a incidência da multa sobre a totalidade do débito vencido corresponde exatamente à incidência da penalidade sobre a única obrigação exigível existente no contrato.

Os precedentes invocados pelos recorrentes referem-se a contratos de execução continuada ou parcelada, nos quais a multa incidiu indevidamente sobre prestações ainda não vencidas, situação manifestamente distinta da presente hipótese.

Também não merece acolhimento a alegação de inconstitucionalidade da Lei n.º 10.931/2004.

Primeiramente, porque o título que embasa a execução é Nota de Crédito Rural (Decreto-Lei n.º 167/1967), e não Cédula de Crédito Bancário.

Ademais, a tese é superada pela jurisprudência, conforme já decidiu este Tribunal:

PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.931/2004 NÃO CONFIGURADA – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) – NÃO CONTRATAÇÃO – APLICAÇÃO INDEVIDA – FUNDO GARANTIDOR DE OPERAÇÕES – NÃO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A arguição de inconstitucionalidade da Lei n. 10.931/2004 já foi resolvida no processo n. 116.967/2010, em que o Tribunal Pleno concluiu pela ausência de vício e pela eficácia da norma.

(...)

(TJMT, RAC 1004262-45.2018.8.11.0007, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 06/04/2023)

Por fim
, ainda que se admita a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, tal circunstância não altera a conclusão adotada, pois subsiste o óbice processual decorrente da ausência do demonstrativo previsto no art. 917, § 3º, do CPC, circunstância suficiente para impedir o exame das alegações revisionais formuladas pelos embargantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade frente a justiça gratuita deferida na primeira instancia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026